Tribunal: TJMT
Processo: 1014483-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014483-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 775.298.041-20 (AGRAVANTE), CELIA CRISTINA DE SIQUEIRA BRAGA - CPF: 946.043.471-15 (AGRAVANTE), ELCIO CHEIBEL SIMOES - CPF: 008.867.742-76 (AGRAVANTE), ERONALDO DA SILVA GUEDES - CPF: 001.104.381-40 (AGRAVANTE), EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA - CPF: 786.750.141-04 (AGRAVANTE), FABIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.431.691-33 (AGRAVANTE), FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 733.345.701-00 (AGRAVANTE), GETULIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 650.815.011-15 (AGRAVANTE), JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 902.777.911-20 (AGRAVANTE), JANSEN GOMES SOUDRE - CPF: 004.322.181-57 (AGRAVANTE), JARBAS SANTANA DE AMORIM - CPF: 003.819.611-50 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DELGADO FILHO - CPF: 023.314.231-21 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 691.524.541-34 (AGRAVANTE), MARIANNY GOMES PORTELLA - CPF: 015.324.701-00 (AGRAVANTE), ODNIS GONCALVES RAMOS - CPF: 966.718.231-20 (AGRAVANTE), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, considerando a natureza da causa e a competência absoluta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença em ação de cobrança de adicional de periculosidade deve ser processado pela Justiça Comum ou pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A Turma Recursal, ao proferir acórdão sobre o mérito da apelação, substituiu a decisão impugnada, nos termos do art. 1.008 do CPC, cabendo ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento do cumprimento de sentença, conforme Lei n.º 12.153/2009.
4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, não se sujeitando à perpetuação da jurisdição, mesmo em casos de maior complexidade ou necessidade de perícia, conforme tese firmada no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01).
5. Inexistência de fundamentos novos que justifiquem a modificação da decisão atacada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento do cumprimento de sentença de causas de sua competência, quando o acórdão tenha sido proferido pela Turma Recursal, ainda que a matéria exija maior complexidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.008; Lei n.º 12.153/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Conflito de Competência nº 1023546-89.2020.8.11.0000, Rel. Des(a). Helena Maria Bezerra Ramos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por CARLOS ANTÔNIO FÉLIX DE OLIVEIRA E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1014483-98.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 216640165):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por CARLOS ANTÔNIO FELIZ DE OLIVEIRA E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos de n.° 1000769-41.2019.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos (ID. 154863128 – processo n.° 1000769-41.2019.811.0002):

“Vistos.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que Carlos Antônio Félix de Oliveira e outros movem em desfavor do Município de Várzea Grande.

Em sede de primeiro grau de jurisdição, o processo tramitou perante este Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID n. 27047925).

No âmbito do segundo grau de jurisdição, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por força do julgamento do IRDR n. 85560/2016, determinou a remessa dos autos à e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos (ID n. 66681406).

A e. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por sua vez, conheceu do recurso de apelação interposto nos autos e, no mérito, deu-lhe parcial provimento (ID n. 66681417).

Na sequência, foi dado início à fase de cumprimento de sentença.

É a síntese.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos, extrai-se que foi atribuído à causa o valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que consiste em patamar inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, considerando a pretensão individual de cada autor, hipótese em que há incidência da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, a seguir transcrito:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública,
a sua competência é absoluta.

Para além do preenchimento do critério econômico, verifica-se que, na data de ajuizamento desta ação, o Juizado Especial da Fazenda Pública já havia sido instalado nesta Comarca, por força da Resolução n. 004/2014-TP, alterada pela Resolução n. 26/2014/DTP.

Ademais disso, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a remessa dos autos eletrônicos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por sua vez, ratificou a sua competência absoluta e procedeu com o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos.

Tais circunstâncias evidenciam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para apreciar a presente causa, que decorre, outrossim, da tese fixada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de IRDR, nos termos do Enunciado n. 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA - DECISÃO QUE DETERMINOU A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE GERAL NO PERCENTUAL DE 55,73% A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - AÇÃO DE CONHECIMENTO ORIGINARIAMENTE PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - POSTERIOR RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA COM BASE NO IRDR 85560/2016 - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1029 DO STJ POR DISTINÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO PERANTE A TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA RECONHECIDA - REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL. 1
. Na esteira da jurisprudência desta Corte, reconhecida em segunda instância a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial, ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum (Conflito de Competência n.º 1008944-25.2022.8.11.0000).
2. Inaplicável o REsp n.º 1804786/SC (Tema 1.029 do STJ), ante a distinção do caso versando, em que, embora a Ação Coletiva tenha tramitado sob o rito ordinário até a prolação de sentença, houve declínio de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais, onde ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido, acolhendo-se a prejudicial de mérito, com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJMT - N.U 1012416-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.
1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.
2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. (TJMT - N.U 1008944-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, §1°, do Código de Processo Civil – CPC,
DECLARO
a incompetência absoluta deste Juízo,
DECLINO
,
ex officio
, do processamento e julgamento desta causa e, por consequência,
DETERMINO
a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante que, a despeito do julgamento do recurso pela Turma Recursal Única, o processo de origem foi devolvido à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na qual tramitou a ação de conhecimento.

Pontua, ademais, que o cumprimento de sentença teve início na Justiça Comum, já que a Turma Recursal não alterou a competência absoluta para o cumprimento de sentença.

Assevera, de outra parte, que o valor da causa, no cumprimento de sentença, é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que excede o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

Salienta que a declaração de incompetência nesta fase de instrução processual viola ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

Consigna, outrossim, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da ilegalidade apontada, que enseja a nulidade de todos os atos posteriores.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 216524686):

“1- Digne-se Vossa Excelência conceder efeito suspensivo à decisão agravada, para que o Juizado especial de várzea grande não julgue os autos até decisão deste recurso. conforme direção processualista vigente, ainda, encaminhando à posterior apreciação desse Tribunal, através de uma de suas Câmaras, a qual, por certo, fará a costumeira Justiça, dando provimento ao presente, reformando a R. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”.

2- Que seja reconhecido o presente Agravo de Instrumento para que reconheça a competência da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para julgar e dar continuidade no cumprimento de sentença dos autos n. 1000769-41.2019.8.11.0002”.

É o relatório.

DECIDO.

Do exame da demanda de origem, verifica-se que CARLOS ANTÔNIO FELIZ DE OLIVEIRA E OUTROS ajuizaram “
AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, que tramitou sob o n.° 1000769-41.2019.811.0002, na qual foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID. 27047925).

Interposto recurso de apelação, o processo n.° 1000769-41.2019.811.0002 foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal (ID. 66681406):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA LITISCONSÓRCIO ATIVO – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, fica definido, para fins de fixação da competência, o valor individualmente considerado de até 60 salários mínimos.

2 - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2º da Lei 12.153/2009.

3. Competência declinada”.

Por sua vez, a Turma Recursal Única, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, sendo o acórdão, assim, ementado (ID. 66681417 – autos de n.° 1000769-41.2019.811.0002):

“
RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1º de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1º de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

Com efeito, vislumbra-se que o título judicial executado, a despeito da propositura perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, foi apreciado e transitou em julgado na Turma Recursal Única (ID. 66681421 – processo n.° 1000769-41.2019.811.0002), diante da incidência do IRDR n.° 85560/2016 (Tema n.° 01), que fixou a tese no sentido de que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Nesse ponto, mister ressaltar que, nos termos do artigo 1.008, do Código de Processo Civil, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.

Em que pese as Turmas Recursais dos Juizados Especiais não se enquadrarem no conceito de tribunal, previsto no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, não há como desconsiderar o disposto no artigo 27, da Lei n.° 12.153/2009, ao estabelecer que as disposições processuais civis aplicam-se, subsidiariamente, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
in verbis
:

“Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001”.

Logo, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o cumprimento de sentença nos processos de sua competência, a rigor do que dispõe o artigo 1°, da Lei n.° 12.153/09. Confira-se:

“Art. 1° Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

Parágrafo único. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência n.° 1023549-89.2020.811.0000, definiu que, reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito, o cumprimento de sentença deverá ser processado, também, perante o referido juizado especial. Veja-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 -
Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.

3 - Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/201, no caso concreto, diante da
necessidade de observância da regra de competência absoluta
”.

(Número Único: 1023546-89.2020.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Assunto: [Competência] Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – JULGADO EM 2-9-2021). (Grifo nosso).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o relator poderá julgar monocraticamente o recurso para negar provimento quando for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “c”, do CPC,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENT
O
ao recurso de apelação, para manter a decisão que declarou a incompetência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, e declinou da competência para o processamento do cumprimento de sentença ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que ao declarar a incompetência da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande e declinar da competência para prosseguimento do cumprimento de sentença ao Juizado Especial, a decisão monocrática viola Lei Federal, permitindo que “
o ato ilegal esteja presente dentro do sistema processual do qual este honrado Tribunal é competente para dirimir as questõe
s”.

Afiança que apesar da remessa da ação de conhecimento à Turma Recursal, o processamento e cumprimento da sentença teve seu início na Justiça Comum ao ser remetido ao juízo de origem, de modo que a declaração de incompetência, nesta fase processual, configura violação ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

Pontua, outrossim, que a decisão afronta ao disposto no artigo 516, inciso II, do CPC, no sentido de que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Apregoa, de outra parte, que “
o processo em questão não deve ser de competência do Juizado Especial, pois o mesmo é considerado de alta complexidade devido ao valor da causa, valor este que excede os quarenta salários mínimos constituídos em lei, sendo apresentado cálculo de cumprimento de sentença no valor de 1.000.000,00 (Um milhão de reais)
”.

Por essa razão, requer (ID. 220991190):

“1- O provimento do presente Agravo Interno, ofertando-se juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, que se decida pela reforma da decisão, deferindo por consequência a competência da 2° Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para manter o julgamento e o decretar o cumprimento de sentença dos autos n° 1000769-41.2019.8.11.0002.

2- Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2º)”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 232751155).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por CARLOS ANTÔNIO FÉLIX DE OLIVEIRA E OUTROS, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1014483-98.2024.811.0000, que negou provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do processado que os agravantes ajuizara, “
AÇÃO PLÚRIMA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, que tramitou sob o n.° 1000769-41.2019.811.0002, na qual foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID. 27047925).

Interposto recurso de apelação, o processo citado foi remetido à instância superior, oportunidade na qual a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal (ID. 66681406).

A Turma Recursal, por sua vez, conheceu do recurso e, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, consoante acórdão, assim, ementado
(ID. 66681417 – autos de n.° 1000769-41.2019.811.0002):

“RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERCENTUAL DE 100%. ART. 54 DA LEI 2.163/2000. DIREITO DEVIDO ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.167/16. PERCENTUAL DE 30%. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 46719478.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pelos Recorrentes CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA e OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 100% (cem por cento), dos últimos 05 (cinco) anos.

3. O artigo 54 da Lei 2.163/2000, estabeleceu o percentual de 100% (cem por cento) de adicional de periculosidade sobre o salário base aos Guardas Municipais do Município de Várzea Grande.

4. Ocorre que em 1º de janeiro de 2017, foi promulgada a Lei 4.167/16, a qual revogou integralmente a Lei 2.163/2000, razão pela qual o adicional de periculosidade passou a viger apenas no Estatuto do Servidor (Lei Municipal nº. 1.164/1991), portanto, os Recorrentes a partir de 1º de janeiro de 2017 passaram a fazer jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

6. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelos Recorrentes, em vista do cargo exercido, qual seja, Guarda Municipal, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

7. Deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

O acórdão supratranscrito transitou em julgado na data de 28.09.2021 (ID. 66681421 – processo n.° 1000769-41.2019.811.0002), sendo remetido à primeira instância, com posterior requerimento de cumprimento de sentença formulado pelos agravantes, nos próprios autos (ID. 83501351).

O juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, inicialmente, determinou a intimação da parte agravada para, querendo, impugnar a execução (ID. 90171301). No entanto, após manifestação do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, no sentido de que havia necessidade de liquidação por arbitramento (ID. 95646046), o magistrado singular declarou a incompetência absoluta daquele juízo, considerando que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta (ID. 154863128).

Com efeito, a despeito da alegação da parte agravante no sentido de que a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a sentença, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC, perfaz curial salientar que, nos termos do artigo 1.008, do Código de Processo Civil, “
o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso
”.

Nessa conjectura, em que pese as Turmas Recursais dos Juizados Especiais não se enquadrarem no conceito de tribunal, previsto no artigo 105, inciso III, da Constituição da República, não há como desconsiderar o disposto no artigo 27, da Lei n.° 12.153/2009, ao estabelecer que as disposições processuais civis aplicam-se, subsidiariamente, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
in verbis
:

“Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001”.

Dessa maneira, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o cumprimento de sentença nos processos de sua competência, a rigor do que dispõe o artigo 1°, da Lei n.° 12.153/09. Confira-se:

“Art. 1° Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência.

Parágrafo único. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

A propósito, a respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o cumprimento de sentença, nas hipóteses em que houve o declínio da competência na esfera recursal e o acórdão foi proferido pela Turma Recursal, assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 -
Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial
.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença.

3 - Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/201, no caso concreto, diante da necessidade de observância da regra de competência absoluta”.

(Número Único: 1023546-89.2020.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Assunto: [Competência] Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – JULGADO EM 2-9-2021). (Grifo nosso).

De outra parte, conquanto os agravantes argumentem a complexidade da matéria, diante da necessidade de liquidação, mister pontuar que incide à hipótese o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 85560/2016 (Tema n.° 01), que fixou a tese no sentido de que “
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

Para mais, cumpre registrar que por se tratar de hipótese de competência absoluta, conforme prevê o artigo 2°, § 4°, da Lei n.° 12.153/09, esta não é suscetível de prorrogação, motivo pelo qual não há que se falar em perpetuação da jurisdição.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Decisão que declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Conforme previsão contida na Lei 12.053/09, os Juizados Especiais Fazendários têm competência para processar e julgar as causas de interesse do Município até o valor de 60 salários-mínimos.
Hipótese em que há competência absoluta dos Juizados Especiais Fazendários, nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, tratando-se de competência improrrogável, razão pela qual não há que se falar em perpetuatio jurisdictionis.
As citações e intimações promovidas nos processos com trâmite no Juizado Especial Fazendário se norteiam apenas pelas disposições do Código de Processo Civil (consoante previsão contida no artigo 6º da Lei 12143/09, não encontrando fundamento na Lei dos Juizados Especiais Comuns (Lei nº 9.099/95). Citação por edital e decretação de revelia que não devem ser considerados óbices ao prosseguimento do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Possibilidade de citação por edital. Decisão que se mantém. Desprovimento”.

(TJ-RJ - AI: 00763067320218190000 2021002100177, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 21/09/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2022).

Ademais, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, constata-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024